Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-46.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.723 DO CC. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL EM PERÍODO MAIS EXTENSO AO DECLARADO NA SENTENÇA. RELAÇÃO CONVIVENCIAL COM ANUMIS FAMILIAE DURANTE TODO O INTERVALO DE TEMPO INDICADO PELO APELANTE. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 1.723, caput, do CC, a união estável é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família.
2. No caso em julgamento, a prova testemunhal está em consonância com o depoimento pessoal do autor/apelante quanto ao início da união estável, que, segundo as declarações, ocorreu no ano de 2015. Ademais, os testemunhos e os documentos juntados aos autos revelam que o então companheiro retornou para sua cidade natal em 2017, onde permaneceu, sozinho, até o óbito, em 2019.
3. Após análise dos elementos probatórios, não se constata que o casal manteve relação afetiva durante todo o intervalo de tempo apontado na petição inicial e nas razões recursais, tampouco que o suposto relacionamento existente além do período estabelecido na sentença poderia ser caracterizado juridicamente como união estável, já que não é possível identificar relação convivencial more uxorio, com intuito de constituir família, antes de 2015 e após 2017. Por essas razões, a conclusão adotada no pronunciamento judicial objeto da apelação não deve ser reformada.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.